Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA POR ACIDENTE DE MOTO, ALÉM DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. NATUREZA DE RENDA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 838, §2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, de pensão vitalícia devida por acidente de moto, além de danos morais e materiais, em que o juiz indeferiu os pedidos de penhora de auxílio emergencial e de inclusão de restrição de circulação no veículo de propriedade do executado.
2. Apesar da recomendação constante na Resolução no 318/2020 do CNJ de que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, inclusive pelo sistema SISBAJUD, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei no 13.982/2020, e seu decreto regulamentador de no 10.316/2020.
2.1. Neste contexto, revela-se possível o bloqueio em questão, porquanto o CPC excepciona a impenhorabilidade do salário no que tange ao pagamento de débito de natureza alimentar, como é o caso das pensões alimentícias (art. 838, §2o).
2.2. Precedente da Corte: “II - Não há excesso de execução se os valores executados não extrapolam o objeto do acordo de alimentos, cujo cumprimento se postula. III - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários e excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.” (6a Turma Cível, 07033857920198070000, rel. Des. José Divino, DJe 06/08/2019).
2.3. Atendendo a essas premissas, cabível a penhora do auxílio-emergencial recebido pelo agravado, no limite de 40% (quarenta por cento) sobre cada parcela.
3. No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo do agravado, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito.
3.1. Precedente: “1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019).
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.